Tribunal: TJDFT
Processo: 0700803-04.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE PROCEDIMENTO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONCESSIONARIA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a agravante contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília nos autos da ação declaratória, em fase de cumprimento de sentença, que (i)declarou nulo o contrato de financiamento bancário, com determinação de pagamento dos débitos do veículo, e (ii) condenou às rés (concessionária e instituição financeira) ao pagamento de indenização moral ao autor. Afirma que as res não recorreram da referida sentença, e que a concessionária agravante pagou todos os débitos que foram indicados nos autos, sendo o processo extinto face ao cumprimento da obrigação. Ocorre que, decorrido algum tempo, o autor retomou o curso do processo, informando que recebeu dois autos de infração, e estava sendo cobrado pelos tributos relativos ao veículo, pleiteando a exclusão do seu nome do contrato de financiamento.
2. Com isso, o juízo “a quo” determinou a intimação das requeridas para que cumprissem a obrigação, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$5.000,00, valor fixado para as astreintes diante do não cumprimento da obrigação. A insurgência da agravante baseia-se no fato de que a Instituição Financeira é quem deve responder pelos encargos inerentes ao veículo e posteriores à sentença, e pede a reforma da decisão para que seja afastada a multa imposta.
3. Recurso tempestivo. Custas recolhidas (Id. 26357199). Não foi deferida a liminar, id 26388584. Sem contrarrazões.
4. Inicialmente, cabe destacar que a responsabilidade da concessionária e da financeira, que atuam em parceira na comercialização de automóveis, é solidaria, devendo ambas responderem pelos danos causados ao consumidor, por integrarem a cadeia produtiva, nos moldes do at. 7o do CDC. Precedentes do TJDFT: Acórdão 1329923, 00070544320178070004, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 13/4/2021; Acórdão 1323799, 07025714620198070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021.
5. Conforme dito na decisão agravada, a sentença proferida naqueles autos, que transitou em julgado, reconheceu a solidariedade das empresas demandadas, não havendo possibilidade de modificação daquele julgado em sede de agravo. Ademais, a negociação da qual decorreu o dano sofrido pelo autor da ação, foi feita mediante fraude, permitida pelas demandadas. Assim, não merece reparo a decisão atacada.
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários, à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.